Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700833-89.2020.8.07.0006 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: LUANA MARIA QUERINO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: PAULO PEREIRA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AMIL. APLICAÇÃO DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL. DEVER DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. ART. 3o DA RESOLUÇÃO No 19/1999 – CONSU. INAPLICABILIDADE. OFENSA À LEI 9.656/98. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido, em ação de obrigação de fazer, para determinar a portabilidade do seguro saúde da autora para plano individual compatível com o anteriormente usufruído pela requerente, a ser indicado pela própria parte autora, sendo dispensada a exigência quanto à equivalência de faixa de preço. 2. Nesta sede, a ré pleiteia a reforma da sentença. 2.1. Alega: a) a impossibilidade de fornecer Plano Individual uma vez que a operadora não comercializa plano nessa modalidade; e b) que não existe possibilidade de contratação na modalidade coletivo por adesão, uma vez que não há nos autos nenhuma comprovação de que a autora tenha vínculo com pessoa jurídica contratante do plano. 3. A relação ora entabulada é de consumo, porquanto as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor - CDC em seus artigos 2o e 3o. 4. A ré alega a impossibilidade de fornecer Plano Individual uma vez que a operadora não comercializa plano nessa modalidade. 4.1. O tema já foi objeto análise por esta Corte, a qual consolidou entendimento segundo o qual o dever de disponibilizar plano de saúde na modalidade individual ou familiar não se limita às operadoras que já ofertem esse tipo de serviço. 5. Jurisprudência: “[...] 2. A alegação de que a obrigação de disponibilizar plano de saúde na modalidade individual ou familiar alcançaria tão somente as operadoras que já ofertem esse tipo de serviço restou diversas vezes enfrentado pelo TJDFT, oportunidade em que restou atestada a ilegalidade do regramento que veicula tal restrição (art. 3o da CONSU 19/1999), por incompatibilidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/1998. [...]” (07061095320198070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível DJE: 15/10/2019.). 5.1. “[...] 4. O artigo 1o da Resolução n.o 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) determina ser devido, em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, o oferecimento ao segurado de plano de assistência na modalidade individual ou familiar, sendo desnecessário o cumprimento de novo prazo de carência. 5. Conquanto o artigo 3o da Resolução n.o 19/1999 - CONSU restrinja sua aplicabilidade às operadoras que mantenham plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, esse dispositivo não se coaduna com as diretrizes previstas na Lei n.o 9.656/98, razão pela qual a limitação de incidência da norma regulamentar deve ser transposta. Precedentes. 6. De acordo com o entendimento firmado por este Colegiado, em caso de migração de plano de saúde coletivo para individual ou familiar, o preço do novo produto oferecido deve ser condizente com o de mercado, "[...] uma vez que o consumidor não tem direito ao mesmo modelo de custeio do plano coletivo cancelado" [...]” (07200024820188070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 3/3/2020.). 6. É ilícita a quebra no contrato de plano de saúde sem que tenha sido disponibilizada à beneficiária migração para plano de saúde na modalidade individual ou familiar. Especialmente no presente caso, em que há necessidade de continuidade de tratamento de saúde, porquanto a autora se encontra em coma. 6.1. Necessária a manutenção da sentença a fim de garantir a continuidade do tratamento da autora e o direito fundamental à vida. 7. Apelo improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 478 do Código Civil, sob o argumento de não está obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 478 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010